Tribunal: TJDFT
Processo: 0707323-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SINDICATO. DESCONTOS REALIZADOS DIRETAMENTE NA FONTE. APOSENTADO. FILIAÇÃO PREJUDICADA. DOLO CONFIGURADO. RELAÇÃO CIVIL. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brazlândia para condenar a empresa requerida ao pagamento do valor de R$ 466,60 (quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos) a título de indenização por dano material e no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais e materiais. Narrou que em julho de 2023 começou a ser debitado, automaticamente, na sua conta de benefício previdenciário, uma parcela desconhecida, com código de contribuição SINDNAPI-FS N° 223. Ressaltou que o referido desconto vinha sendo realizado sem sua autorização e que desconhece a origem de tal contribuição. Observou que é residente em Brasília/DF e não possui qualquer vínculo com a cidade da requerida, logo, não teria interesse em se associar. Observou que tais descontos reduzem o seu ganho mensal, contribuindo para sua dificuldade financeira.

3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 59770100). Foram apresentadas contrarrazões (ID 59770108).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes não pode ser considerada de natureza consumerista, conquanto foi formalizada filiação sindical, aplicando-se ao caso as normas que regem as relações civis, ainda que haja nos autos a discussão acerca dos requisitos de validade da filiação em questão.

5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem nas alegações de incompetência do Juizado Especial Cível, na realização de negócio jurídico perfeito, na inversão do ônus da prova em razão da documentação juntada, da inexistência de danos morais e do dever de restituição.

6. Em suas razões recursais a instituição requerida, ora recorrente, alegou que é imprescindível a realização de prova pericial para averiguar a legitimidade dos documentos acostados e das assinaturas dos contratos. Ressaltou que esclareceu devidamente como se deu o ato de associação por parte do autor e forneceu documentos que comprovam tal procedimento. Pontuou que o autor detinha pleno conhecimento dos termos associativos e do teor de suas obrigações. Destacou que por ser associação revestida de características das pessoas jurídicas de direito privado organizadas com fins não econômicos, não há o que se falar em relação de consumo, nem em inversão do ônus da prova. Observou que o recorrido não demonstrou o efetivo dano moral insustentável e de difícil reparação, capaz de abalar a sua honra. Afirmou que o ordenamento pátrio não permite o enriquecimento sem causa, devendo haver a efetiva comprovação de má-fé para que se deva restituir valores de forma simples ou dobrada. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença. Subsidiariamente, em caso de entendimento diverso, pugnou pela diminuição do valor da indenização por danos morais.

7. Preliminar de incompetência do Juízo. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial técnica, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar rejeitada.

8. No áudio de ID 59770080, por meio do qual o recorrente alega ter restado comprovados os requisitos de validade da filiação sindical, verifica-se que o recorrido é induzido a repetir as informações ditadas por terceiro para filiar-se ao recorrente. Em que pese a existência de autorização para desconto de mensalidade no benefício (ID 59770082) não há demonstração da clareza da adesão, não sendo razoável presumir que o aposentado, hipossuficiente, tenha compreendido os termos do desconto mensal que lhe foi informado em menção de percentual de seu benefício, sem qualquer exposição clara de qual seria o valor mensal efetivamente descontado de sua aposentadoria. Ademais, em réplica, há a informação de que tal sindicalização se deu na forma de “venda casada” para realização de empréstimo. Tal fato não foi objeto de impugnação específica, o que, somado aos apontamentos anteriores, torna evidente a nulidade do negócio jurídico realizado, com influência de terceiro estranho, em virtude do dolo que claramente induziu o autor a erro, conforme teor do art. 145 do Código Civil.

9. Quanto à repetição do indébito, considerando os termos da relação civil analisada nos autos não há hipótese legal para a determinação da incidência da dobra, devendo haver restituição na forma simples.

10. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O desconto indevido no benefício de aposentadoria do autor, tem o condão de violar a sua personalidade e de atingir a sua subsistência, já que diminui o seu poder de compra para sustento seu e de sua família. Dano moral configurado.

11. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, e notadamente que os descontos foram efetuados em face de beneficiário do INSS que aufere renda de 1 salário mínimo mensal, cujo desconto indevido tem o condão de causar grave prejuízo financeiro e comprometimento de sua renda mínima, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente pra determinar a devolução dos valores descontados de forma simples. Mantida a sentença nos seus demais termos.

13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.